Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pelo autor, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA”.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 46845457).

4. Em suas razões recursais, o autor alegou ser necessária a realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrido para tratamento de coxartrose (artrose do quadril). Afirmou que possui indicação médica para a cirurgia pleiteada desde 03.05.2022, devidamente inserida no Sistema de Regulação (SISREG III). Defendeu que a cláusula da “reserva do possível” não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, de imediato, o procedimento cirúrgico de que precisa, nos termos da prescrição médica, em obediência ao que determina o Enunciado 93 do CNJ.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a solicitação da cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrido foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 03/05/2022, sob a classificação azul-atendimento eletivo (ID 46194055 - Pág. 4). Entretanto, o relatório médico, datado de 07/12/2022 (ID 46194055 - Pág. 1), atestou que a não realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de piora na articulação.

8. O ofício de 46194056 - Pág. 3, datado de 23 de janeiro de 2023, informou que havia na fila 658 solicitações pendentes, sendo 38 solicitações com classificação de risco vermelho – prioridade zero; 189 solicitações com classificação de risco amarelo – prioridade 1, 177 solicitações com classificação de risco verde – prioridade 2; 254 com classificação de risco azul – prioridade 3 e para mesma classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em setembro de 2021.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Todavia, considerando que a solicitação médica foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 03/05/2022, o período considerado razoável para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, se encontra expirado. Não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter ao recorrente ao procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que constou no relatório médico a necessidade do tratamento com brevidade, em razão do autor apresentar dificuldade de mobilidade, problemas para realizar suas atividades usuais e cuidados pessoais, além de sentir dor e desconforto.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor o procedimento de “CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA”, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.